Tribunal: TJDFT
Processo: 0750871-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750871-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA BRAGA AGRAVADO: SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA BRAGA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706998-25.2024.8.07.0003. A parte Agravada informa a perda superveniente do objeto do recurso, visto que o veículo, objeto do recurso, já está disponível para retirada do Agravante. Requer a extinção em razão da prejudicialidade. Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE o Agravante para manifestar-se sobre a alegada prejudicialidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 18 de dezembro de 2025 14:06:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador